Tribunal: TJDFT
Processo: 0726404-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726404-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: NATALIA GRANGEIRO COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S.A. contra decisões (Ids. 95454772 e 98139906 dos autos no 0706305-43.2021.8.07.0004) que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por NATALIA GRANGEIRO COSTA em face da seguradora ora agravante e de WORLD MED CARD ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE SUPLEMENTAR LTDA, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que as rés restabeleçam o plano de saúde da autora, bem como se abstenham de eventual bloqueio, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$50.000,00. Em suas razões recursais, a seguradora agravante alega que o cancelamento do plano de saúde da autora se deu em razão da inexistência de vínculo entre ela e a empresa estipulante World Med Card e em virtude do inadimplemento contratual por parte desta. Ressalta que a autora agravada se qualificou na inicial como estudante, o que evidencia o fato de que não pertence ao quadro de funcionários da empresa estipulante, não podendo, dessa forma, ser beneficiária do plano na modalidade coletivo empresarial em questão, sob pena de descumprimento das normas da ANS; bem como que o contrato em questão se encontra suspenso devido inadimplência da empresa estipulante desde 15/07/2021. Aduz que a manutenção do decisum agravado implicará em desiquilíbrio contratual, uma vez que a seguradora recorrente não comercializa plano na modalidade individual ou familiar na região de domicílio da autora. Subsidiariamente, alega que o contrato estabelecido entre as partes está em conformidade com as normas do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual eventual restabelecimento deve ensejar o pagamento de contraprestações por parte da autora. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, visando a reforma do decisum que determinou o restabelecimento do plano de saúde da autora. Subsidiariamente, postula pela determinação de pagamento de contraprestações pela autora. Preparo no Id. 28231955. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Isso porque, no caso vertente, não se constata perigo de dano imediato ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado pela seguradora agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, não se prestando a esse desiderato a mera alegação genérica de desiquilíbrio contratual. Considerando a possibilidade de eventual reversibilidade da medida deferida em sede de tutela de urgência no feito de origem, revela-se mais prudente aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, o que costuma ser célere. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de suspensão da decisão agravada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À autora agravada para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora